Tribunal: TJDFT
Processo: 0718439-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS DO EXECUTADO, PENHORADOS NOS AUTOS DE ORIGEM. REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 870, do CPC, permite que o laudo de avaliação de imóvel seja elaborado por oficial de justiça e que o magistrado nomeará avaliador com conhecimentos especializados apenas quando necessário.
2. Se os imóveis objeto de penhora não apresentam especificidades que demandem a atuação de profissional especializado do mercado imobiliário, descabe falar na nomeação de profissional com maior especialização no ramo, especialmente se o agravante não expôs, nem na impugnação ao laudo de avaliação apresentada nos autos de origem nem nas razões do agravo de instrumentos, fundamentos suficientes para justificar a necessidade de atuação de profissional com esses conhecimentos específicos.
3. O inciso I do art. 872 do CPC exige que o avaliador especifique “os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram”. Todavia, é possível a avaliação indireta do bem quando não é possível o seu exame in loco, seja pela resistência do proprietário em franquear o seu acesso ao avaliador seja por outras circunstâncias que determinem a inviabilidade da análise pessoal do imóvel, desde que devidamente justificados pelo avaliador.
4. Se a oficial de justiça utilizou-se da metodologia de comparação entre anúncios de imóveis com características aproximadas para realizar a avaliação dos bens do agravante e se os anúncios por ela apresentados se mostram mais assemelhados aos imóveis objeto de comparação do que os juntados aos autos pelo recorrente, afigura-se inviável a realização de nova avaliação.
5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.